Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, e art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, no contexto do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima, especialmente em casos de violência sexual contra crianças, possui relevância especial, sobretudo quando apresenta coerência e encontra respaldo em outros elementos probatórios, sendo dispensável a perícia nos atos libidinosos que não deixam vestígios.

4. Pequenas contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas não lhes retiram a credibilidade quando há uniformidade na descrição da conduta que caracteriza o núcleo do tipo penal de estupro.

5. Se a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável restam comprovadas por meio do depoimento claro, firme e coerente da vítima, prestado em juízo em ambiente de depoimento especial, corroborado pelas declarações da mãe e da avó, a condenação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.